Tribunal: TJSP
Processo: 1021985-03.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"POSSESSÓRIA – Reintegração de posse referente a 75% de imóvel - art. 561 do CPC – Preenchimento dos requisitos – Posse anterior que decorre do princípio da saisine – Arrolamento – Esbulho caracterizado – Ação procedente – Recurso improvido."